Tribunal: STF
Processo: ARE 1429688
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 128, p. 1-10), assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 



    MÉRITO. (1) PLEITO ABSOLUTÓRIO FULCRADO NA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. POLICIAIS MILITARES QUE FORAM ACIONADOS PARA ATENDER OCORRÊNCIA ACERCA DE UM DESENTENDIMENTO RELATIVO A UMA TRANSAÇÃO COMERCIAL DE UM IMÓVEL. RÉU QUE, AO QUE DOS AUTOS DIMANA, TENTAVA RETOMAR O BEM. INFORMANTE QUE NARRA TER VISUALIZADO O RÉU ARMADO, OCASIÃO EM QUE O POLICIAL APROXIMA-SE E VISUALIZA O APELANTE ARREMESSANDO UM OBJETO POR CIMA DO MURO QUE CERCA O IMÓVEL. BUSCAS NO TERRENO LIMÍTROFE INEXISTOSAS. CONTUDO, LOCALIZAÇÃO DO ARTEFATO NO DIA SUBSEQUENTE AOS FATOS, REALIZADA PELO INFORMANTE JOEL (PARTE CONTRÁRIA DA TRANSAÇÃO). TESTEMUNHA, VIZINHA DO IMÓVEL, QUE CONFIRMA TER VISUALIZADO O ARREMESSO DE UM OBJETO PELO RÉU. CONFLUÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CONFIRMAM A TESE ACUSATÓRIA. RECORRENTE QUE, EMBORA NEGUE A PRÁTICA, NÃO ESCLARECE QUAL SERIA A NATUREZA DO OBJETO POR ELE LANÇADO. TESE DEFENSIVA ISOLADA NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. (2) DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ARTIGO 14 PARA AQUELA TIPIFICADA NO ARTIGO 12 DA LEI DE ARMAS (POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO) IGUALMENTE INVIÁVEL. ACUSADO QUE DETINHA O ARMAMENTO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO REFERIDO ARTIGO. TESE RECHAÇADA. IMÓVEL QUE SERVIU DE PALCO PARA OS FATOS QUE, EMBORA PUDESSE SER DE PROPRIEDADE DO APELANTE, NO MOMENTO DOS FATOS ERA OCUPADO POR OUTREM. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO DE FIXAÇÃO DA VERBA REMUNERATÓRIA AO DEFENSOR NO LIMITE MÁXIMO PREVISTO NA TABELA VIGENTE, EM RAZÃO DA ATUAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO. NOMEAÇÃO QUE ABRANGE TODA A DEFESA DO RÉU. ADEMAIS, FIXAÇÃO NA ORIGEM QUE JÁ SE DEU NO PATAMAR MÁXIMO PELA SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 128, p. 1) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 138, p. 1-13), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 137, p. 1-14).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos (eDOCs 152 e 155). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 169, p. 1-5) e do AREsp (eDOC 168, p. 1-6).



    Procedeu-se no STJ ao julgamento do AREsp 2.293.558/SC (eDOC 196, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 203, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.413.234 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.395.824 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 9.11.2022; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Finalmente, acentue-se que os fundamentos decisórios acima expostos também são suficientes para afastar a pretensão do ora recorrente no sentido de conceder ordem de habeas corpus de ofício (eDOC 169, p. 5), até porque não visualizo evidente ausência de constrangimento ilegal ou violação à jurisprudência desta Corte, sendo ainda certo que essa pretensão também demandaria inafastável exame fático-probatório da questão, incabível na via estreita do habeas corpus. Aliás, sobre o tema, consoante destacado no HC 221.684 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.2.2023, “(...) Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Intime-se, via DJe.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente